Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705757-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL RICARDO RIBEIRO COELHO AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA REPRESENTANTE: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, deferindo antecipação da tutela para determinar que o Réu suspenda os anúncios em nome da marca do Autor, em especial no site booking.com, com a denominação apart hotel Golden Tulyp – 1088, proibindo-o de usar qualquer outro elemento que possa induzir os consumidores ao erro, em 3 (três) dias úteis, sob pena de multa-diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 200.000,00. O Recorrente sustenta, inicialmente, a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o direito de ação cabe a síndica La Hotels Empreendimentos Ltda. e não ao Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília, já que aquele é quem é detentor do nome de fantasia GOLDEN TULIP BRASÍLIA. Assevera, também, que é possível a locação fora do “pool” da Agravada, tendo, inclusive, investido R$ 8.000,00 para deixar o imóvel no padrão do hotel, e que não há na Convenção, qualquer restrição de que o Condomínio Agravado preste serviços somente aos proprietários dos apartamentos localizados no empreendimento hoteleiro. Muito pelo contrário, a prestação desses serviços aos locatários e ocupantes a qualquer título é expressamente prevista na Convenção. Pede a tutela de urgência recursal para permitir a manutenção dos anúncios nos sites e aplicativos, ainda que sem a utilização do nome fantasia da Golden Tulip. No mérito, postula o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, não prospera a alegação do Agravante de ilegitimidade ativa ad causam. É que, conforme Convenção juntada aos autos, em litígios que envolvam o COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA e usuário, o síndico ou o subsíndico deverá representá-lo, o que ocorreu na espécie. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É certo que a orientação jurisprudencial é de que decorre da autonomia da vontade o ingresso ou não no sistema “pool”, criado com a finalidade lucrativa no ramo de hotelaria, por parte dos proprietários que adquirem as unidades imobiliárias. Igualmente, é opção do condômino não participar do referido sistema e a convenção, e, em princípio, não pode restringir as faculdades inerentes ao direito de propriedade, no sentido de locar diretamente suas unidades a terceiros. Contudo, no caso ora analisado, constata-se que o proprietário do imóvel, ora Agravante, apesar de suas alegações em contrário, não teria adequado o imóvel aos padrões do hotel e deixado de informar em seus anúncios tratar-se de propriedade particular, nao esclarecendo, a contento, os locatários do apart hotel. Em princípio, tenho que a prova juntada aos autos pela Agravada se mostram relevantes no sentido de que as expectativas dos hóspedes foram frustradas, demonstrando falta de condições mínimas de uso do imóvel, o que prejudica a imagem do hotel. Feitas essas considerações, não verificados a probabilidade do direito e o perigo da demora, indefiro a tutela de urgência recursal. Intime-se o agravado para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator